Tribunal: CARF
Processo: 11610.720487/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720487/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.166 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SEVALBOX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. INDEFERIMENTO.
CONSTATAÇÃO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
CABIMENTO.
A existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não estava suspensa à
época do protocolo do pedido de inclusão retroativa no Simples é circunstância
impeditiva à opção por este sistema de tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento do pedido de inclusão
retroativa no Simples, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS:
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional por existência de
dois débitos inscritos em dívida ativa na PGFN:
A Interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 2. Dispôs que
os dois débitos estariam prescritos, tendo feito requerimento na PGFN para revisá-los.
Por tal motivo não se sustentaria o indeferimento à opção no regime simplificado.
O presente processo foi encaminhado para eventual revisão de oficio. Assim se
pronunciou a autoridade preparadora:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720487/2019-05
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.166 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720487/2019-05

Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, a interessada efetuou sua opção em
19/01/2019. Após o Processamento Final da Solicitação da Opção, foi detectada a
seguinte irregularidade:
a) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (PFGN), cuja exigibilidade não está
suspensa.
A situação acima descrita é impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que os débitos
motivadores do indeferimento da opção não se encontravam regularizados no prazo
acima descrito, conforme telas e extratos juntados. (grifou-se)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-45.487, de 5 de dezembro de 2019 (e-fl. 37).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 43), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que, nos termos do artigo 174 do CTN, “...referidas contribuições encontram-
se prescritas, vez que os débitos (DEBCAD) de n°s 39.866.373-4 e 39.866.372-6, contêm
cobranças de competências dos anos de 01/ 2006 a 07/2009... .”
Aduz que “Nos termos desse dispositivo [art. 174 do CTN], com a constituição
definitiva do crédito tributário inicia-se o prazo prescricional para sua cobrança, ou seja, o Fisco
possui o lapso temporal de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal.
Sustenta que “...o presente processo refere-se ao caso em que o contribuinte
declara o valor do tributo sujeito ao lançamento por homologação, mas nada paga”, que “Nessa
hipótese, a constituição definitiva do crédito ocorre na data do vencimento da exação, em relação
ao montante declarado, se esse vencimento ocorrer em data posterior ao da data em que realizada
a declaração.”
Assevera que “...não há que se falar que a PRESCRIÇÃO iniciou-se a partir da
entrega das declarações nos anos de 2008 e 2009” e que “...a prescrição se inicia após o
vencimento da obrigação de recolher os impostos.”
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o provimento
Recurso.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.166 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720487/2019-05

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o que consta dos autos, o Recorrente teve indeferida a opção no
Simples Nacional ante a constatação da existência de débitos com exigibilidade não suspensa à
época da protocolização do pedido, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls.21 e 22):

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento do pedido de inclusão retroativa do contribuinte no Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17 Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:
I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Como se vê, o dispositivo supra mencionado impede a opção pelo Simples de
contribuinte que possui débitos inscritos em Dívida Ativa da União cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
O recorrente não contesta a existência dos débitos motivadores do indeferimento,
apenas afirma que se encontram prescritos.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.166 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720487/2019-05

A argumentação apresentada pelo Recorrente não prospera, e não tem o condão de
deslegitimar o indeferimento da opção no Simples.
Isso porque o crédito tributário relativo aos DEBCAD n°s 39.866.373-4 e
39.866.372-6 foi constituído pela entrega das declarações no anos de 2008 e 2009, conforme
apontado no Despacho seguinte, de fl. 34:

Esse entendimento é corroborado pela Súmula no 436 do STJ:
SÚMULA N. 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Como bem apontado no despacho supra, o ajuizamento da execução fiscal para
ambos os débitos operou-se em 17/02/2012, antes, portanto, dos cinco anos do prazo fatal para
consumação da prescrição de que cuida o art. 174 do CTN, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. (...)
I – (...)
Logo, não há reparos a fazer na decisão recorrida.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.166 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720487/2019-05

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital